Tribunal: TJES
Processo: 5005689-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005689-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO JOSE MORAES PIMENTA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005689-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDO JOSE MORAES PIMENTA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÕES SUCESSIVAS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando José Moraes Pimenta, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, com alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade da prisão, a violação à razoável duração do processo, a desproporcionalidade da custódia frente à eventual pena e a insuficiência de fundamentação das decisões que renovaram a prisão, requerendo a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de contemporaneidade nos fundamentos da prisão preventiva; (ii) apurar se há violação ao princípio da razoável duração do processo; (iii) examinar se há desproporcionalidade entre o tempo de prisão preventiva e eventual pena; e (iv) avaliar a suficiência de fundamentação das decisões que renovaram a custódia cautelar e a possibilidade de substituição por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade e variedade de drogas, apreensão de munições e dinheiro, localidade conhecida pelo tráfico e existência de outra ação penal grave, ainda que suspensa, o que justifica o periculum libertatis.

4.

As decisões subsequentes à conversão, embora sucintas, reafirmam a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP e fazem remissão expressa à fundamentação originária, sendo válida a manutenção da prisão enquanto presentes os motivos que a ensejaram.

5.
A jurisprudência do STJ entende que a contemporaneidade deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos que justificam a segregação, e não exclusivamente no lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional.

6.
A alegação de excesso de prazo não subsiste, pois a instrução criminal foi encerrada, o processo está concluso para sentença e não há desídia estatal relevante, aplicando-se a Súmula 52 do STJ.

7.
É legítima a atuação do juízo de controle para oficiar a autoridade impetrada, com a finalidade de priorizar e acelerar o julgamento, como medida de tutela do direito fundamental do paciente.

8.

A desproporcionalidade entre o tempo de custódia e eventual pena não se verifica, pois os delitos imputados admitem, em caso de condenação, pena superior àquela já cumprida cautelarmente, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos.

9.

Condições pessoais favoráveis e o mero decurso de tempo não invalidam a prisão preventiva quando persistem os requisitos legais. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas à gravidade da conduta e ao risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão preventiva é válida enquanto persistirem os fundamentos concretos que a justificaram, não sendo exigível a renovação exaustiva da motivação a cada decisão.

2.
A análise da contemporaneidade considera a atualidade do periculum libertatis, e não apenas o lapso temporal desde os fatos delitivos.

3.
O excesso de prazo não se configura quando o processo está em fase de sentença, nos termos da Súmula 52 do STJ.

4.

É cabível a expedição de ofício à autoridade coatora para priorização e agilização do julgamento, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar a manutenção desnecessária de medidas restritivas ao direito do acusado.

5.

A prisão preventiva não se torna desproporcional apenas em razão do tempo decorrido, especialmente em crimes de alta gravidade e com indícios de periculosidade concreta do agente.

6.

Medidas cautelares alternativas não substituem a prisão preventiva quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319; CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 208378/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025; STJ, AgRg no RHC 206711/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJe 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; TJES, HC nº 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005689-67.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FERNANDO JOSE MORAES PIMENTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 da Lei n.º 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, uma vez que o Juízo de origem teria reiterado as mesmas razões iniciais sem atualização concreta dos elementos justificadores da segregação.

Aduz, ainda, violação ao princípio da razoável duração do processo, sustentando que o paciente está preso há mais de dois anos, sem sentença, com movimentações processuais meramente formais e sem impulso efetivo.

Nessa esteira, alega ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a prisão já ultrapassa o tempo que seria compatível com eventual condenação, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes.

Por fim, que a prisão cautelar foi renovada sucessivamente por decisões genéricas, que não avaliam a suficiência de medidas cautelares alternativas.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 13385965
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 13442576
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (id nº 13533351).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Boa tarde.

Saúdo vossa excelência, saúdo aos demais Desembargadores, a digna representante do Ministério Público, servidores dessa casa.

Vou ser muito objetivo hoje, até porque consegui ser três pessoas no Tribunal de Justiça hoje.

Eu tinha que ser quatro pessoas, na verdade.

Tinha que despachar uma liminar com o Desembargador Walace, três sustentações orais na outra câmara, uma aqui, e ao mesmo tempo precisei fazer uma audiência admonitória lá na 9ª Vara Criminal com a doutora Jucilene, tudo ao mesmo tempo e resolveram me chamar em todas as salas ao mesmo tempo.

Mas deu certo, estou encerrando a tarde, depois vou para Guarapari desfrutar daquele ar maravilhoso nessa tarde de sol.

Queria só fazer uma ponderação, Desembargador Zardini, nesse processo.

É um Habeas Corpus, e a petição ela ficou muito objetiva, muito sucinta, estamos caminhando para uma linguagem jurídica, jurídica, porém mais direta, mas quis vir fazer a sustentação oral, mesmo diante de tantas coisas na tarde de hoje, para chamar a atenção de vossa excelência e também Desembargadora Rachel e Desembargador Pedro, para um ponto.

Trago na petição inicial desse Habeas Corpus uma linha do tempo e observe, vossa excelência, esse paciente foi preso no dia 21 de abril de 2023. O crime aqui é tráfico de drogas.

Em fevereiro, me falha agora o dia, de 2024, houve a audiência de instrução e julgamento. Houve aí um pedido de diligência, parece que o laudo, porque ele foi preso com drogas e munições. E aí o laudo de constatação da eficiência dessas munições, ele não estava juntado quando aconteceu a audiência.

De fevereiro de 2024 a novembro de 2024, ficou aguardando a juntada desse laudo.

Em novembro de 2024, esse processo foi concluso para julgamento.

E pasmem, vossas excelências, o julgamento não aconteceu até hoje e o advogado anterior, coitado, perdeu o cliente porque o cliente atribuía a ele a falha.

Fomos contratados e assim que fomos contratados começamos a diligenciar para que o processo fosse julgado.

O que queremos é a sentença condenatória para que a gente possa apelar ou cumprir a pena no estabelecimento adequado.

E Desembargador Fernando Zardini, no dia 31 de março de 2025, eu abro o PJe e está lá o primeiro processo, que ele sobe quando tem andamento.

Falei, opa, saiu a sentença. Vou abrir uma decisão do juiz de primeiro grau renovando a prisão preventiva. O processo estava concluído com ele desde novembro. Cinco meses para quando ele vai proferir a decisão não ser a sentença.

Para que renovar a prisão preventiva se ele teve cinco meses para proferir uma sentença?

E agora, trago para vossa excelência a informação de que esse processo está novamente concluso para a sentença.

E temo que quando completar os 90 dias entre o 31 de março, abril, maio e junho, dia 30 agora, ou dia 1º de julho, saia uma nova decisão renovando a prisão preventiva.

Então, Desembargador Fernando, sei que se o senhor estivesse concedendo a ordem, o senhor teria me interrompido, né?

Mas queria ponderar, caso não seja o caso de vossa excelência pedir vista, para de repente rever e conceder a ordem, que ao menos, acrescentasse no voto uma determinação para que, em prazo razoável, essa autoridade coatora proferisse essa sentença.

Nem a operação Vade Mecun, que foi aquela operação que me projetou porque eu era o advogado que não estava implicado na operação, mas estava defendendo os colegas. Nem na operação do Vade Mecun precisou de 5 meses para proferir a sentença e o processo tinha 10 volumes.

É um réu só.

É um pouquinho de droga e algumas munições.

Então, estou falando aqui com muita liberdade, porque acho que o dia inteiro no tribunal me deixa muito à vontade, mas Desembargador Fernando, sei que o doutor Erildo vai condenar esse réu. Sei que as penas que o doutor Erildo aplica desafiam a apelação. Eu sei.

Então só preciso que ele profira a decisão. Me parece, às vezes, que ele não quer proferir porque sabe que vamos apelar.

Então, com isso, requeiro a concessão da ordem, mas admito que me faria feliz uma determinação para que essa sentença condenatória ou absolutória, seja proferida no prazo razoável.

Cinco meses para não proferir e agora, mais quase outros cinco meses, é tempo demais pra uma sentença.

Muito obrigado, excelências, e desejo uma boa tarde daqui por diante para vossas excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor.

Com a palavra o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Queria cumprimentar o doutor Lucas, mas vamos ter que mudar a estratégia aqui, presidente.

Porque esse negócio da gente antecipar, mas nem sempre é assim.

Às vezes os advogados e vossa excelência, assim como os outros que aqui se manifestaram, trazem pontos que são extremamente relevantes. Como o senhor trouxe agora.

O senhor estava falando, e eu estava olhando aqui.

Temos um problema aqui? Temos. A Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, mas o senhor me traz um outro elemento.

Então vou pedir o retorno para examinar e quem sabe até fazer esse acréscimo que já anotei aqui, de acrescentar a determinação de acelerar o julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Desembargador, até acrescento que estou no Conselho da OAB e me causou estranheza que o regimento interno do conselho, ele determina que a sustentação oral seja após o voto do Relator, porque diminui a ansiedade daquele que está sustentando e possibilita que a partir do voto do relator, ele tente convencer os demais votantes.

E é a estratégia que juro que tenho utilizado aqui após saber que quando será concedida, a gente é avisado no começo da sustentação.

Muito obrigado, a vossa excelência, novamente.

*

rpm
*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FERNANDO JOSE MORAES PIMENTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 da Lei n.º 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, uma vez que o Juízo de origem teria reiterado as mesmas razões iniciais sem atualização concreta dos elementos justificadores da segregação.

Aduz, ainda, violação ao princípio da razoável duração do processo, sustentando que o paciente está preso há mais de dois anos, sem sentença, com movimentações processuais meramente formais e sem impulso efetivo.

Nessa esteira, alega ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a prisão já ultrapassa o tempo que seria compatível com eventual condenação, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes.

Por fim, que a prisão cautelar foi renovada sucessivamente por decisões genéricas, que não avaliam a suficiência de medidas cautelares alternativas.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente fundamentada, apontando, à época dos fatos, a gravidade concreta da conduta (expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, apreensão de munições e dinheiro), o local conhecido pelo tráfico intenso e a existência de outra ação penal por crime grave (estupro de vulnerável), ainda que suspensa por ausência do réu.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade delitiva e a quantidade/variedade de drogas apreendidas como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar, assegurando, assim, a ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...] 5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 6. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela
gravidade dos delitos e pela

quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, indicando risco à ordem pública
. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a manutenção da prisão preventiva após a condenação em primeiro grau
não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos originais permaneçam inalterados.

(AgRg no RHC 208378/MG, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA

TURMA, julgado em 12/03/2025, DJe 19/03/2025).

Ademais, as manutenções subsequentes da prisão preventiva, embora mais sucintas, referem-se explicitamente às decisões anteriores e reafirmam a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo o
periculum libertatis
. Ressalte-se ainda que a instrução criminal já se encerrou, com as provas produzidas, e o feito encontra-se concluso para sentença. Assim, nos termos da Súmula 52 do STJ, a alegação de constrangimento por excesso de prazo não subsiste.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, entendo que os elementos que motivaram a prisão preventiva permanecem inalterados e atuais, não sendo exigível, a cada despacho, a renovação integral da argumentação originária.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que este requisito deve ser analisado em relação à persistência dos motivos que justificam a segregação cautelar, e não ao momento da prática do delito. Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 7. O exame da contemporaneidade da prisão preventiva é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade.

(AgRg no RHC 206711/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA

TURMA, julgado em 12/02/2025, DJe 26/02/2025).

No que se refere à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena, cumpre observar que, tratando-se de crime de tráfico de drogas em grande escala, com circunstâncias agravantes relevantes, eventual condenação poderá implicar pena superior ao período já cumprido, não sendo possível, neste momento, presumir a pena final com base em critérios genéricos.

Nesse bojo, cabe ressaltar ainda que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Por fim, esclareço

que supostas

condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Em suma, averiguo necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

Considerando a informação prestada pelo Juízo de piso de que o processo principal já se encontra concluso para sentença, oficie-se à autoridade impetrada, com urgência, para que priorize e agilize o julgamento de mérito da ação penal. Tal medida se impõe para garantir a razoável duração do processo e evitar a prolongada e desnecessária manutenção de restrições ao direito do paciente, conferindo efetividade à prestação jurisdicional.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005689-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDO JOSE MORAES PIMENTA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
FERNANDO JOSE MORAES PIMENTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s
artigos 33 da Lei n.º 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, uma vez que o Juízo de origem teria reiterado as mesmas razões iniciais sem atualização concreta dos elementos justificadores da segregação.

Aduz, ainda, violação ao princípio da razoável duração do processo, sustentando que o paciente está preso há mais de dois anos, sem sentença, com movimentações processuais meramente formais e sem impulso efetivo.

Nessa esteira, alega ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a prisão já ultrapassa o tempo que seria compatível com eventual condenação, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes.

Por fim, q
ue a prisão cautelar foi renovada sucessivamente por decisões genéricas, que não avaliam a suficiência de medidas cautelares alternativas.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente,
verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente fundamentada, apontando, à época dos fatos, a gravidade concreta da conduta (expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, apreensão de munições e dinheiro), o local conhecido pelo tráfico intenso e a existência de outra ação penal por crime grave (estupro de vulnerável), ainda que suspensa por ausência do réu.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a gravidade
delitiva
e a quantidade/variedade de drogas
apreendidas
como fundamento
s
apto
s
a justificar
em
a segregação cautelar, asse
gurando, assim,
a ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]
5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 6. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela
gravidade dos delitos e pela

quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, indicando risco à ordem pública
. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a manutenção da prisão preventiva após a condenação em primeiro grau
não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos originais permaneçam inalterados.

(AgRg no RHC 208378/MG, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO,
QUINTA
TURMA, julgado em
1
2
/0
3
/202
5
, DJe
19
/0
3
/202
5
).

Ademais, a
s manutenções subsequentes da prisão preventiva, embora mais sucintas, referem-se explicitamente às decisões anteriores e reafirmam a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo o
periculum libertatis
.
R
essalte-se
ainda
que a instrução criminal já se encerrou, com as provas produzidas, e o feito encontra-se concluso para sentença. Assim, nos termos da Súmula 52 do STJ, a alegação de constrangimento por excesso de prazo não subsiste.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, entendo que os elementos que motivaram a prisão preventiva permanecem inalterados e atuais, não sendo exigível, a cada despacho, a renovação integral da argumentação originária.

Nesse sentido,
a jurisprudência consolidada pelo Su
perior Tribunal de Justiça
estabelece que es
t
e requisito deve ser analisado em relação à persistência dos motivos que justificam
a segregação cautelar
, e não ao momento da prática do delito.
Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 7. O exame da contemporaneidade da prisão preventiva é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade.

(AgRg no RHC 206711/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em 12/02/2025, DJe 26/02/2025).

No que se refere à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena, cumpre observar que, tratando-se de crime de tráfico de drogas em grande escala, com circunstâncias agravantes relevantes, eventual condenação poderá implicar pena superior ao período já cumprido, não sendo possível, neste momento, presumir a pena final com base em critérios genéricos.

Nesse bojo, cabe ressaltar ainda que
a
restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)
.

Por fim, e
sclareço

que
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Em suma,

averiguo
necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

Considerando a informação prestada pelo Juízo de piso de que o processo principal já se encontra concluso para sentença, oficie-se à autoridade impetrada, com urgência, para que priorize e agilize o julgamento de mérito da ação penal. Tal medida se impõe para garantir a razoável duração do processo e evitar a prolongada e desnecessária manutenção de restrições ao direito do paciente, conferindo efetividade à prestação jurisdicional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)